Tribunal: TJES
Processo: 0001286-34.2018.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001286-34.2018.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOAO MOREIRA RAMOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001286-34.2018.8.08.0050

APELANTE: JOÃO MOREIRA RAMOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA.
FURTO.
(ARTIGO
15
5,
DO CÓDIGO PENAL
).
DOSIMETRIA. PENA-BASE.
CULPABILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO
ESCORREITA
. PONDERAÇÃO SOBRE AS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO.
PERSONALIDADE. AÇÕES PENAIS EM CURSO. INIDONEIDADE. CRITÉRIO PARA EXASPERAÇÃO. 1/8 (UM OITAVO) SOBRE O INTERVALO DAS PENAS. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em relação à culpabilidade do agente, o juízo primevo debruçou-se sobre a especificidade do caso concreto, tendo em vista que o réu valeu-se da circunstância de encontrar-se no ambiente laboral da vítima, onde esta acreditava que estava protegida, para subtrair o objeto pretendido, circunstância fática que imprime maior reprovabilidade de sua conduta.

2. Ações penais em curso não se prestam para reputar como desfavorável o vetor da personalidade, sobretudo com arrimo no princípio constitucional da presunção de inocência. Precedentes. Súmula 444, do STJ.

3. O juízo primevo mensurou cada vetor negativo em seis meses, exasperando a pena-base em 01 (um) ano. Trata-se de operação matemática que corresponde à metade (1⁄2) da pena mínima ou 1/6 (um sexto) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima – parâmetro este que se revela mais gravoso, especialmente em razão das peculiaridades do caso concreto (em que o réu é primário e o bem foi devolvido à vítima imediatamente). Nesse diapasão, revela-se proporcional a utilização do critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas máxima e mínima.

4
.
Recurso conhecido e, no mérito,
parcialmente
provido
para reduzir
a pena
d
o apelante
para
01 (um) ano, 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001286-34.2018.8.08.0050

APELANTE: JOÃO MOREIRA RAMOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
JOÃO MOREIRA RAMOS

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Viana/ES (Id. 4973989, pp. 349/359), por meio da qual foi condenado pela prática do crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um ) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída a pena corpórea por duas restritivas de direitos.

Razões recursais da Defesa, pp. 391/396, em que requer a fixação da pena-base no mínimo legal, sob a alegação de que os fundamentos utilizados pelo juízo primevo para promover a exasperação são inidôneos. Pugna, ainda, pela mensuração do aumento da pena de acordo com o parâmetro usual de 1/6 (um sexto).

Emerge da Denúncia que, no dia 20/3/2018, no Bairro Marcílio de Noronha, em Viana, o réu, de forma livre e consciente, subtraiu para si um celular de marca LG, pertencente à vítima Roberto Carlos Pereira de Brito, avaliado em R$ 600,00 (seiscentos reais).

Consta dos autos que policiais militares foram chamados para se dirigirem à Empresa VENAC para apuração do furto, que foi filmado por câmeras de segurança.

Chegando no local, os policiais indagaram o réu a respeito da conduta e este admitiu o crime, levando-os até o local onde escondeu o item subtraído.

Apurados os fatos e realizada a instrução criminal, o réu foi condenado pela prática de furto.

Esclarecido o contexto do caso, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Na hipótese vertente,
o
apelante não se insurge contra a condenação em si
, que está devidamente alicerçada no Boletim Unificado (pp. 23/28), no Auto de Apreensão (p. 45), no Auto de Restituição (p. 47), na confissão do réu, bem como nos depoimentos da vítima e do policial que abordou o réu no dia dos fatos.

Com efeito, o réu pugna pelo redimensionamento da pena-base para o mínimo legal sob o argumento de que a fundamentação apresentada para exasperar a pena-base foi inidônea.

Destarte, o juízo primevo fixou a pena-base do réu em 02 (dois) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa em razão da avaliação negativa da culpabilidade e da personalidade do agente. Confira-se:

A CULPABILIDADE (extensão da reprovação): a conduta do acusado apresenta reprovabilidade elevada a espécie do delito praticado. Ressalte-se que o acusado praticou o furto no local laboral de ambos, valorando a referida circunstância judicial de forma negativa; (...) a PERSONALIDADE do réu é voltada para a prática de crimes contra o patrimônio (autos nº 0009381-30.2019.8.08.0014), valorando a referida circunstância judicial de forma negativa;

Em relação à culpabilidade, verifico que o juízo primevo debruçou-se sobre a especificidade do caso concreto, tendo em vista que o réu valeu-se da circunstância de encontrar-se no ambiente laboral da vítima, onde esta acreditava que estava protegida, para subtrair o objeto pretendido, circunstância fática que imprime maior reprovabilidade de sua conduta.

Por outro lado, agiu com desacerto o juízo
a quo
para avaliação da personalidade do réu.

Destarte,
e
m relação à operadora da personalidade
, esta
“deve ser aferida a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos, acerca da insensibilidade, desonestidade e modo de agir do criminoso para a consumação do delito”
(STJ. HC 472.654/DF, Relatora: Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/2/2019, DJe 11/3/2019)
.

A par dessas considerações, conclui-se que ações penais em curso não se prestam para reputar como desfavorável o referido vetor, sobretudo com arrimo no princípio constitucional da presunção de inocência.

Ademais, o teor do enunciado sumular 444, do STJ, preceitua ser vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base. Assim sendo, se não é possível que processos criminais em andamento sejam utilizados para fins de indicar maus antecedentes, também não há razão para utilizar o mesmo parâmetro para avaliar a personalidade.

Sobre o tema, já decidiu este eg. Tribunal:

APELAÇÃO. ARTIGOS 12. 14 E 16 DA LEI Nº 10826/03. AUTORIA E MATERIALIDAE COMPROVADAS. PRINCIPIO DA CONSUNÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. PENAS BASES. FIXCAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. NECESSIDADE. PERSONALIDADE VOLTADA PARA O CRIME NÃO JUSTIFICADA CORRETAMENTE. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Percebe-se que o magistrado fundamentou as circunstancias judiciais, desvalorando sua personalidade, ante a relação do réu com o tráfico de drogas, inclusive com outros registros criminais, o que caracterizaria como desfavorável uma das circunstancias judiciais. De início, verifico que não houve a utilização de fundamentação idônea na valoração negativa da personalidade, uma vez que foram utilizados argumentos genéricos para a exasperação da pena-base.
Ressalto, ainda, que a jurisprudência pátria - via de regra - não permite a mera utilização de ações penais em curso para negativar a circunstância judicial da personalidade.
(...). 4. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJES; APCr 0003514-45.2019.8.08.0050; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 08/6/2022; DJES 21/6/2022)

APELAÇÕES. ROUBO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. RECONHECIMENTO PELAS VÍTIMAS. APELANTES APREENDIDOS EM POSSE DA RES FURTIVA. DOSIMETRIA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Restando clara a autoria e a materialidade, especialmente diante do reconhecimento pelas vítimas e que os apelantes foram presos em posse da Res furtiva, não há que se falar em absolvição. 2. A mera indicação de ser a personalidade voltada para o crime, sem elementos dos autos não permitam chegar a tal conclusão, não justifica a exasperação da pena, especialmente
considerando entendimento há muito consagrado pela jurisprudência pátria no sentido de que a existências de eventuais condenações ou ações penais em curso não constitui fundamento válido para valoração negativa da personalidade ou da conduta social.
3. Recursos parcialmente providos. (TJES; APCr 0005639-98.2018.8.08.0024; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; Julg. 16/3/2022; DJES 24/3/2022)

Desse modo,
“
É imperiosa a redução proporcional da pena-base quando o Tribunal de origem, em recurso exclusivo da defesa, afastar uma circunstância judicial negativa
do art. 59 do CP reconhecida no édito condenatório”
(EDv nos EREsp 1826799/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Rel. p/ Acórdão Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 08/09/2021, DJe 08/10/2021).

Por sua vez, quanto ao critério para exasperação,
“
a
fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido,
de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração espec
i
ficada para cada circunstância judicial
, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório,
exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias”
(STJ, Edcl no AgRg no HC 701.231/SC, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 07/6/2022, Dje de 14/6/2022)”

No caso em apreço, o juízo primevo mensurou cada vetor negativo em seis meses, exasperando a pena-base em 01 (um) ano. Trata-se de operação matemática que corresponde à metade (1⁄2) da pena mínima ou 1/6 (um sexto) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima – parâmetro este que reputo mais gravoso, especialmente em razão das peculiaridades do caso concreto (em que o réu é primário e o bem foi devolvido à vítima imediatamente).

Nesse diapasão, diante do afastamento de uma vetorial do artigo 59, do Código Penal, mas mantida uma delas (culpabilidade), promovo a redução da pena-base, utilizando, para tanto, o proporcional critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas, para 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Em seguida, havendo a incidência da atenuante da confissão, reduzo a pena em 1/6 (um sexto), nos moldes admitidos pela jurisprudência pátria, fixando a pena intermediária em
01 (um) ano, 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa
, apenamento que torno definitivo em razão da ausência de causas de diminuição ou de aumento.

O regime inicial de pena permanece inalterado, assim como a substituição da pena corpórea por restritiva de direitos.

Arrimado nas considerações ora tecidas,

DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso
para reduzir a pena
d
o apelante para
01 (um) ano, 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)